Tribunal: STF
Processo: ACO 1802
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA



    Ação civil originária. Estado do Mato Grosso do Sul. Parte na lide. Não ocorrência. Ausência de conflito federativo. Literalidade da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, I, f. Agravo regimental não provido.



    1. O Estado do Mato Grosso do Sul não integra formalmente a lide, pois seu pedido de ingresso no polo ativo não foi apreciado pela Justiça Federal. Tal situação, por si só, já obsta o conhecimento da ação pelo STF, com fundamento no artigo 102, I, f, da Constituição Federal.



    2. A norma inscrita no art. 102, I, f, segundo o entendimento assentado nesta Corte, restringe-se, tão somente, àqueles litígios cuja potencialidade ofensiva se revele apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto federativo. O caso dos autos apresenta-se desvestido de qualquer projeção de caráter institucional e em nada afeta as relações políticas entre as unidades federadas, não possuindo densidade suficiente para abalar o pacto federativo. É, portanto, inapto para provocar a manifestação do STF na qualidade de Tribunal da Federação. Precedentes.



    3. A discussão principal nesta causa é a manutenção da posse, por particulares, de uma área de terras que, de acordo com a FUNAI, pertence à comunidade indígena Jaguary, sendo a responsabilidade total, ou a solidariedade no custeio da indenização, problemática lateral, ou tão somente reflexa, inapta, portanto, para provocar a manifestação do STF na qualidade de Tribunal da Federação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.